Tribunal: CARF
Processo: 12448.736037/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736037/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
LAFARGE BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 02
Às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. (CFL 38)
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS. PRAZO. CFL 23
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, deixar a
empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal. (CFL 23)
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO. CFL 22
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, apresentar a
empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção. (CFL 22).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736037/2011-61
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de
Moura (Conselheiro Suplente Convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4590 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls.
4505 e ss) que manteve os lançamentos lavrados em face do Recorrente:
AI DEBCAD 51.014.484-5 (CFL 30)
2.8. “A empresa não apresentou os resumos de folhas de pagamento em meio papel
para a competência 08/2007 (de todos os seus estabelecimentos) e para as
competências 03 e 11/2007 do estabelecimento 61.403.1270077-44. Esses
documentos foram especificamente solicitados nos TIF de N° 11,12 e 13”.
2.9. A empresa incorreu em reincidência., sendo a multa agravada em 2 vezes e
perfazendo um total de R$ 3.048,86.
AI DEBCAD 51.014.485-3 (CFL 38)
210. “A empresa não apresentou contratos de prestação de serviço (e seus aditivos)
firmados com empresas que lhes prestaram serviço, bem como diversas notas fiscais
relativas aos serviços que lhe foram prestados. Esses documentos foram
especificamente solicitados nos TIF de N° 12, 13, 14 e 17”.
2.11. A empresa incorreu em reincidência., sendo a multa agravada em 3 vezes e
perfazendo um total de R$ 45.732,42.
AI DEBCAD 51.014.483-7 (CFL 22)
2.12. A empresa apresentou arquivo em meio digital da folha de pagamentos
com omissões ou incorreções, sendo reiteradamente intimada a corrigir os erros
dos arquivos digitais e justificar suas divergências em relação as GFIP e resumos de
folha de pagamento em meio papel. No entanto, ao final de todos os prazos
estabelecidos, o arquivo digital da folha de pagamento permaneceu com incorreções.
AI DEBCAD 51.014.482-9 (CFL 23)
2.13. A empresa deixou de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para
apresentação dos arquivos digitais da Folha de Pagamento de contribuintes
individuais e da Contabilidade, apesar de ter sido reiteradamente intimada.
AI DEBCAD 51.014.481-0 (CFL 78)
2.4. Ensejaram a lavratura deste auto de infração a existência de recolhimentos de
contribuições previdenciárias, anteriores ao início do procedimento fiscal, em valor
superior ao declarado em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

2.5. “A empresa foi intimada a justificar as divergências relativas aos
recolhimentos em valores superiores aos declarados tanto nas últimas GFIP entregues
antes do início da Ação Fiscal, bem como aos declarados nas últimas GFIP entregues
após o início da Ação Fiscal, todavia não apresentou qualquer explicação ou
justificativa”.
Segundo o Relatado pelo Colegiado de 1a Instância:
Trata-se de crédito previdenciário, COMPROT 12448.736037/2011-61, lançado
pela fiscalização, contra o contribuinte acima identificado, conforme abaixo
especificado:
AI DEBCAD n° 51.014.481-0 (Obrigação acessória – CFL 78) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 5.500,00, por ter apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas, mas
com recolhimento relativo a essas informações.
AI DEBCAD n° 51.014.482-9 (Obrigação acessória – CFL 23) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 2.281.486,14, por deixar a empresa que utilizar sistemas de
processamento eletrônico de dados de cumprir o prazo estabelecido pela RFB
para apresentação dos respectivos arquivos digitais e sistemas.
AI DEBCAD n° 51.014.483-7 (Obrigação acessória – CFL 22) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 279.534,39, por apresentar a pessoa jurídica que utilizar sistemas
de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas
ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, informações em meio digital com omissão ou incorreção.
AI DEBCAD n° 51.014.484-5 (Obrigação acessória – CFL 30) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 3.048,86, por ter a empresa apresentado folhas de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, em desacordo
com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
AI DEBCAD n° 51.014.485-3 (Obrigação acessória – CFL 38) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 45.732,42, por deixar a empresa de exibir qualquer documento
relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar
documento que não atenda às formalidades legais exigidas. (CFL 38).
2. De acordo com o Relatório Fiscal:
2.1. “Em 04/2011, junto a Receita Federal do Brasil ­ RFB, foi procedida a baixa do
CNPJ n.° 61.403.127/0001-46, da LAFARGE BRASIL S/A, por motivo de
incorporação da mesma pela CIA DE CIMENTO PORTLAND LACIM - CNPJ
n.° 10.917.819/0001- 71. A data da situação cadastral é 31/12/2010, conforme Ata de
Assembleia Geral Extraordinária registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro – JUCERJA em 03/02/2011. Diante deste fato, a Ação Fiscal em curso na
LAFARGE teve sua continuidade e conclusão conduzida na pessoa do sucessor
legal LACIM que, na condição de INCORPORADOR, é responsável pelos
tributos/contribuições devidos pelo INCORPORADO LAFARGE, conforme dispõe
o artigo 132 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (DOU de 31/10/1966), Código
Tributário Nacional (CTN)”.
2.2. “Em 17/10/2011, conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a empresa aprovou a mudança de sua denominação social para
LAFARGE BRASIL S.A, ou seja, a sucessora adotou a denominação social da
sucedida”.
2.3. Foi formalizado processo de Representação Fiscal Para Fins Penais,
COMPROT 16682.720979/2011-13.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

AI DEBCAD 51.014.481-0 (CFL 78)
2.4. Ensejaram a lavratura deste auto de infração a existência de recolhimentos de
contribuições previdenciárias, anteriores ao início do procedimento fiscal, em valor
superior ao declarado em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP.
2.5. “A empresa foi intimada a justificar as divergências relativas aos
recolhimentos em valores superiores aos declarados tanto nas últimas GFIP entregues
antes
do início da Ação Fiscal, bem como aos declarados nas últimas GFIP entregues após o
início da Ação Fiscal, todavia não apresentou qualquer explicação ou justificativa”.
2.6. Para a aplicação da multa foi feita a comparação entre a multa da época do
fato gerador com a multa atual estabelecida pela MP no 449/08, a fim de ser cobrada a
multa mais benéfica ao contribuinte, de acordo com o art. 106, II, aliena “c” do CTN.
2.7. Constatou-se que para as competências 01/2007 a 03/2007 e de 05/2007 a
12/2007, foi aplicada a multa de ofício de 75%, pois esta é mais benéfica. Desta
forma, foi aplicado o presente Auto de Infração para estas competências,
totalizando R$ 5.500,00.
AI DEBCAD 51.014.484-5 (CFL 30)
2.8. “A empresa não apresentou os resumos de folhas de pagamento em meio papel
para a competência 08/2007 (de todos os seus estabelecimentos) e para as
competências 03 e 11/2007 do estabelecimento 61.403.1270077-44. Esses
documentos foram especificamente solicitados nos TIF de N° 11,12 e 13”.
2.9. A empresa incorreu em reincidência., sendo a multa agravada em 2 vezes e
perfazendo um total de R$ 3.048,86.
AI DEBCAD 51.014.485-3 (CFL 38)
210. “A empresa não apresentou contratos de prestação de serviço (e seus aditivos)
firmados com empresas que lhes prestaram serviço, bem como diversas notas fiscais
relativas aos serviços que lhe foram prestados. Esses documentos foram
especificamente solicitados nos TIF de N° 12, 13, 14 e 17”.
2.11. A empresa incorreu em reincidência., sendo a multa agravada em 3 vezes e
perfazendo um total de R$ 45.732,42.
AI DEBCAD 51.014.483-7 (CFL 22)
2.12. A empresa apresentou arquivo em meio digital da folha de pagamentos
com omissões ou incorreções, sendo reiteradamente intimada a corrigir os erros
dos arquivos digitais e justificar suas divergências em relação as GFIP e resumos de
folha de pagamento em meio papel. No entanto, ao final de todos os prazos
estabelecidos, o arquivo digital da folha de pagamento permaneceu com incorreções.
AI DEBCAD 51.014.482-9 (CFL 23)
2.13. A empresa deixou de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para
apresentação dos arquivos digitais da Folha de Pagamento de contribuintes
individuais e da Contabilidade, apesar de ter sido reiteradamente intimada.
Da Impugnação
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

3. Inconformada com os autos de infração que tomou ciência em 15/12/2011, a
empresa contestou o lançamento em 16/01/2012, argumentando em síntese:
Do cumprimento parcial do Termos de Intimação Fiscal e da impossibilidade de
apresentação de documentos que não existem.
3.1. Alega que foi intimada a apresentar arquivos digitais da contabilidade e arquivos
digitais com as folhas de pagamento dos contribuintes individuais, para todos os
seus estabelecimentos espalhados pelo país, no prazo de 20 (vinte) dias, mas devido ao
grande número de filiais, a empresa apenas pode apresentar tempestivamente parte da
documentação, sendo que o atendimento total desta solicitação ocorreu 19 dias
após o decurso do prazo estipulado pelo Termo de Intimação Fiscal.
3.2. Por entender que, mesmo que parcialmente, a empresa não cumpriu a determinação
da fiscalização, a autoridade fiscal lavrou o AI 51.014.482-9 pelo descumprimento
de obrigação tributária, chegando ao valor astronômico de mais de dois milhões
de reais.
3.3. A Impugnante também foi autuada através do AI 51.014.485-3, por não
apresentar os contratos (e seus aditivos) firmados com empresas prestadoras de serviço,
os quais se encontram listados no Relatório Fiscal correspondente. Entretanto tais
contratos não existem, uma vez que tais operações nunca foram regidas por um
contrato formal, mas sim verbalmente. Desta forma, a exigência imposta era
impossível de ser cumprida pela empresa fiscalizada, esvaziando a razão da lavratura
desta multa.
Do Caráter Histórico da Legislação Aplicada.
3.4. Traça um painel histórico da legislação até o advento da Lei 11.457/2007 e
argumenta que no caso dos Autos de Infração 51.014.482-9 e 51.014.483-7, a
autoridade fiscal aplicou multas previstas na Lei 8.218/1991, que, à época do
período ora fiscalizado, apenas possuíam aplicação sobre obrigações e tributos
referentes à competência da Secretaria da Receita Federal, não ao INSS. Assim, os
referidos Autos de Infração foram lavrados com enquadramento legal errôneo,
tendo em vista a inaplicabilidade da Lei 8.218/1991 para o presente caso.
Das Multas na Legislação Previdenciária — Especialidade da Lei 8.212/1991
3.5. Alega que o princípio da especialidade das leis deve ser respeitado e reforça que as
multas que possuem como enquadramento legal a Lei 8.218/1991 devem ser, de plano,
julgadas improcedentes, já que a referida lei, em termos históricos, não poderia
ser aplicada à fiscalização previdenciária à época dos fatos, tendo efetividade em
hipótese diversa.
3.6. Entende que deve ser aplicada a legislação de penalidade mais benéfica ao
contribuinte, como é o caso das penalidades previstas no art. 92 da Lei 8.212/1991 e no
art. 283 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
3.7. “Sendo assim, a inobservância das regras relacionadas à apresentação dos
arquivos digitais deveria sujeitar o infrator ao pagamento da multa de R$
15.244,14 (quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos), e
não a penalidade abusiva exigida pela autoridade fiscal no presente auto de infração -
próximo de R$ 3 milhões”.
Da Desconexão entre Fato Gerador e Base de Cálculo
3.8. Ressalta que além da mácula ao discriminar o dispositivo legal, tal escolha
não guardou qualquer relação entre a base de cálculo da multa e a matéria fiscalizada.
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

Uma vez que as multas ora aplicadas deveriam ter sido aplicadas com algum
dispositivo que guardasse alguma vinculação do fato gerador com a base de cálculo
3.9. Para quantificar as multas a autoridade utilizou a Receita Bruta, que não tem
nenhuma relação com as contribuições previdenciárias (que tem como base de cálculo a
Folha de Pagamento). Tal anomalia gerou a discrepância entre a gravidade dos
alegados descumprimentos e os valores ora cobrados.
Do Caráter Confiscatório da Multa
3.10. Defende que a aplicação da multa afrontou o princípio da
proporcionalidade, caracterizando-se como confisco indireto e, por isso, é
inconstitucional.
Do pedido
3.11. Requer a nulidade dos autos de infração DEBCAD 51.014.482-9,
51.014.483-7 e 51.014.485-3.
3.12. “Requer, ainda, a produção de prova documental complementar, que será
oportunamente apresentada aos autos”.
4. É o Relatório.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos. (CFL 30)
LEGISLAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA.

OBRIGAÇÃO

ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. (CFL 38)
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS. PRAZO.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de
cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal. (CFL 23)
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, apresentar a
empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos registros
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção. (CFL 22).
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância em 03/02/2014 (fls. 4518), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/02/2014 (fls. 4590 e ss).
Relativamente ao AI DEBCAD 51.014.482-9 (CFL 23) – deixar de cumprir o
prazo estabelecido pela RFB para apresentação dos arquivos digitais da Folha de
Pagamento de contribuintes individuais e da Contabilidade – assinala não ter conseguido
reunir todos os documentos requeridos, devido ao grande número de filiais. Que cumpriu
parcialmente as requisições. Insurge-se contra a multa imposta, ao enfoque de que a Lei 8212/91
era inaplicável a esta CFL. Busca a redução da multa a R$ 15.244,14 e alega abusividade da
multa imposta. Alega ofensa ao princípio do não confisco
No que toca ao AI DEBCAD n° 51.014.483-7 (CFL 22) - apresentar a pessoa
jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, informações em meio digital com omissão ou incorreção – Afirma que nesta
CFL como na de no 23, as autuações foram lavradas com enquadramento legal errôneo, sendo
inaplicável a Lei 8212/91.
Por fim, sobre o AI DEBCAD 51.014.485-3 (CFL 38) - não apresentar contratos
de prestação de serviço (e seus aditivos) firmados com empresas que lhes prestaram serviço, bem
como diversas notas fiscais relativas aos serviços que lhe foram prestados. Esses
documentos foram especificamente solicitados nos TIF de N° 12, 13, 14 e 17”– ressalta que
tinha documentos formalizados oralmente, de forma a que não poderia apresentar sob a forma
escrita.
Pede o cancelamento das 3 autuações.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa imposta.
Observa-se, ademais, que os Debcad abaixo relacionados não tiveram contencioso
instaurado. O Recorrente informou pagamento destas autuações.
1. AI DEBCAD n° 51.014.481-0 (Obrigação acessória – CFL 78) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 5.500,00, por ter apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas, mas
com recolhimento relativo a essas informações.
2. AI DEBCAD n° 51.014.484-5 (Obrigação acessória – CFL 30) lavrado em 12/12/2011,
no valor de R$ 3.048,86, por ter a empresa apresentado folhas de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, em desacordo
com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
Restam no contencioso os Debcad:
AI DEBCAD 51.014.485-3 (CFL 38)
210. “A empresa não apresentou contratos de prestação de serviço (e seus aditivos)
firmados com empresas que lhes prestaram serviço, bem como diversas notas fiscais
relativas aos serviços que lhe foram prestados. Esses documentos foram
especificamente solicitados nos TIF de N° 12, 13, 14 e 17”.
2.11. A empresa incorreu em reincidência., sendo a multa agravada em 3 vezes e
perfazendo um total de R$ 45.732,42.
AI DEBCAD 51.014.483-7 (CFL 22)
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

2.12. A empresa apresentou arquivo em meio digital da folha de pagamentos
com omissões ou incorreções, sendo reiteradamente intimada a corrigir os erros
dos arquivos digitais e justificar suas divergências em relação as GFIP e resumos de
folha de pagamento em meio papel. No entanto, ao final de todos os prazos
estabelecidos, o arquivo digital da folha de pagamento permaneceu com incorreções.
AI DEBCAD 51.014.482-9 (CFL 23)
2.13. A empresa deixou de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para
apresentação dos arquivos digitais da Folha de Pagamento de contribuintes
individuais e da Contabilidade, apesar de ter sido reiteradamente intimada.
Mérito
Relativamente ao AI DEBCAD 51.014.482-9 (CFL 23) – deixar de cumprir o
prazo estabelecido pela RFB para apresentação dos arquivos digitais da Folha de Pagamento de
contribuintes individuais e da Contabilidade - assinala não ter conseguido reunir todos os
documentos requeridos, devido ao grande número de filiais. Que cumpriu parcialmente as
requisições. Insurge-se contra a multa imposta, ao enfoque de que a Lei 8212/91 era inaplicável a
esta CFL. Busca a redução da multa a R$ 15.244,14.
No que toca ao AI DEBCAD n° 51.014.483-7 (CFL 22) - apresentar a pessoa
jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, informações em meio digital com omissão ou incorreção – afirma que nesta
CFL como na de no 23 as autuações foram lavradas com enquadramento legal errôneo, sendo
inaplicável a Lei 8212/91.
Por fim, sobre AI DEBCAD 51.014.485-3 (CFL 38) - não apresentar contratos
de prestação de serviço (e seus aditivos) firmados com empresas que lhes prestaram serviço, bem
como diversas notas fiscais relativas aos serviços que lhe foram prestados. Esses
documentos foram especificamente solicitados nos TIF de N° 12, 13, 14 e 17”– ressalta que
tinha documentos formalizados oralmente, de forma a que não poderia apresentar sob a forma
escrita.
Inicialmente, insta considerar a aplicabilidade da Lei 8.212/91 ao caso retratado
nos autos.
Como bem fundamentou o Colegiado de Piso:
Da Legislação Aplicada
16. A Impugnante argumenta que até o advento da Lei n° 11.457/2007, em razão da
divisão de competências, o INSS e a SRF eram regidos por legislação distinta, sendo a
Lei n° 8.212/91 o basilar da organização da Seguridade Social quando a Lei n° 8.218/91
tinha sua aplicabilidade voltada ao âmbito da (hoje extinta) Secretaria da Receita
Federal.
17. Assim, com relação aos autos de infração 51.014.482-9 (CFL 23) e
51.014.483-7 (CFL 22), entende a Impugnante que a autoridade fiscal aplicou multas
previstas na Lei n° 8.218/1991, que, à época do período ora fiscalizado, apenas
possuíam aplicação sobre obrigações e tributos referentes à competência da Secretaria
da Receita Federal, não ao INSS. Assim, os referidos autos de infração foram lavrados
com enquadramento legal errôneo, tendo em vista a inaplicabilidade da Lei 8.218/1991
para o presente caso.
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

18. Cabe ressaltar que o fato imponível (fato gerador) das penalidades aplicadas é
justamente o descumprimento das obrigações acessórias de deixar de cumprir o
prazo estabelecido pela RFB para apresentação dos arquivos digitais da Folha de
Pagamento de contribuintes individuais e da Contabilidade e de apresentar arquivo em
meio digital da folha de pagamentos com omissões ou incorreções. Tais infrações
ocorreram durante a ação fiscal, que teve início em 19/09/2010, sendo os autos de
infração lavrados em 12/12/2011. Assim, contrariando a hipótese da Impugnante,
tais fatos foram posteriores ao advento Lei n° 11.457/2007 e a aplicabilidade da Lei
8.218/1991 para o presente caso revela-se correta.
19. Quanto à alegação que as multas ora aplicadas deveriam ter sido aplicadas
com algum dispositivo que guardasse alguma vinculação do fato gerador com a base de
cálculo e não quantificadas com a utilização Receita Bruta, que não tem nenhuma
relação com as contribuições previdenciárias (que tem como base de cálculo a Folha de
Pagamento), cabe ressaltar que as multas foram calculadas em conformidade com o art.
12, II, III, parágrafo único da Lei no 8.218/91. Não há como descartar a fundamentação
legal que embasou o cálculo da multa considerando-a inexistente.
20. A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do CTN e do artigo 116, inciso III, da Lei n.o
8.112, de 11/12/1990, a seguir transcritos.
(...)
21. E foi o que ocorreu no presente caso, posto que o Auditor Fiscal ao
constatar que a suplicante deixou de cumprir com as obrigações acessórias
previstas na legislação, não poderia se abster de lavrar os Autos de Infração nos
termos da legislação pertinente.
Assim, acolhidos os fundamentos como razão de decidir, resta afastada a alegação
de erro no enquadramento legal das autuações relativas a CFL 22 e 23.
Relativamente ao cumprimento parcial da CFL 23, como bem afirmou o R.
Acórdão Recorrido:
7. Com relação ao AI 51.014.482-9, a Impugnante alega que cumpriu
parcialmente a intimação para apresentar os arquivos digitais da contabilidade e
os arquivos digitais com as folhas de pagamento dos contribuintes individuais no
prazo de 20 dias estabelecido no Termo de Intimação Fiscal. Alega ainda que o
atendimento total desta solicitação ocorreu 19 dias após o decurso do prazo
estabelecido.
8. Apesar de justificar a dificuldade de cumprir o prazo estabelecido e alegar
que intempestivamente atendeu a solicitação em sua totalidade, a própria
Impugnante reconhece que o prazo para apresentar os arquivos digitais em questão não
foi cumprido. Desse modo, confessa que houve a infração apontada pela auditoria.
9. Como o lançamento é ato vinculado e obrigatório, restou acertado o
procedimento da auditoria em aplicar a penalidade prevista ao caso.
10. Assim sendo, a autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a
situação fática constitui infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3° e 4° da
Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35, de 24/08/2001.
Resta, desta forma, também afastada a aplicação do Decreto 3048/99, com
redução da multa a R$ 15.244,14, na medida em que o lançamento é vinculado e a multa
aplicada encontra-se de acordo com o ordenamento vigente .
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

No que toca à CFL 38, a afirmação do Recorrente de que não tinha documentação
escrita foi bem afastada pelo R. Acórdão de Origem:
11. Com relação ao AI 51.014.485-3 (CFL 38), a Impugnante alega que os contratos (e
seus aditivos) firmados com as empresas prestadoras de serviço solicitados pela
autoridade fiscal não existem, uma vez que tais operações nunca foram regidas por um
contrato formal, mas sim verbalmente.
12. Entretanto, ao impugnar o auto de infração de obrigação principal
37.296.778-7, com débito constituído correspondente a valores retidos pela Impugnante
sobre notas fiscais de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra,
componente do COMPROT 16682.720978/2011-61, ao qual o presente processo
COMPROT 12448.736037/2011-61 se encontra apensado, a Impugnante defende
insistentemente a existência dos contratos agora alegados inexistentes. Vejamos:
Veja-se, por exemplo, em relação ao fornecedor Quinterra Terraplanagem Ltda., a cuja
prestação de serviços é imputado o débito de maior valor, o que se segue.
A autuação acusa que haveria ausência de contrato entre as partes, e que a
Impugnante teria considerado que a base da retenção seria de 15% do valor
bruto das notas fiscais, em razão do fornecimento de equipamento e insumos
"sem detalhamento dos itens". Assim, exige a retenção sobre o valor integral
(100%) das notas fiscais, sem qualquer redução.
Porém, existe contrato nos autos, que contempla expressamente o fornecimento de
materiais e equipamentos (que também são inerentes ao serviço executado).
(...)
O contrato revela evidente preponderância do fornecimento de equipamentos
industriais diversos, de grande dimensão e próprios da atividade de mineração, como
caminhões fora de estrada, sobre o simples e puro fornecimento de mão de obra.
(...)
Observa-se, por conseguinte, que a fiscalização descuidou-se cometendo grave
erro, presente em todo o Auto de Infração ora impugnado, pois não se deu ao
trabalho de examinar a natureza de cada um dos serviços prestados e
asprevisões contidas em contratos, para avaliar se de fato era cabível em cada
caso a exigência da retenção de 11% (qual era a natureza do serviço, se havia ou não
cessão de mão de obra, se a utilização de máquinas e equipamentos era inerente
ou se havia qualquer outra exceção que justificasse a não exigência da retenção).
(...)
Aos serviços prestados pela Construtora Aterpa Ltda. e pela Itamarati
Terraplenagem Ltda. (também algumas das maiores compreendidas no
lançamento) aplicam-se integralmente as considerações apresentadas em relação ao
fornecedor Quinterra, por se tratar de serviços análogos, e compreendendo
também o fornecimento de diversos equipamentos, maquinários e materiais
específicos à indústria da mineração.
O mesmo também se observa, entre outros, para o fornecedor MPC Transporte e
Terraplanagem, em relação ao qual a acusação fiscal limitou-se a alegar a
ausência de contrato entre as partes, bem como não apresentação das notas
fiscais, exigindo, em consequência, a retenção sobre o valor integral das notas
fiscais, sem qualquer redução.
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736037/2011-61

A análise empreendida pela autoridade fiscal foi superficial, e sequer identificou o
objeto do serviço, nem examinou o contrato e as notas fiscais
existentes,correspondentes aos serviços prestados, que atestam, todas elas, que o objeto
da prestação corresponde a "serviços de transporte prestados com equipamentos de
nossa propriedade'".
13. Ao contradizer a alegação de existência dos contratos, ferreamente defendida
no auto de infração da obrigação principal que motivou a lavratura do presente auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória (AI 51.014.485-3), a
Impugnante se fragiliza, fornecendo a prova contra seus próprios argumentos.
14. Cabe ainda enfatizar que de acordo com o relatório fiscal, a não apresentação
de documentos não se limitou aos contratos, também não foram apresentadas
diversas notas fiscais de serviços.
Acolhidos os fundamentos do Colegiado de Piso como razão de decidir, resta
afastada a alegação recursal.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 4701
DF CARF MF
Original